Tribunal: TJDFT
Processo: 0701412-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CLASSIFICAÇÃO AMARELO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. ENUNCIADO 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação de tutela recursal, apresentado pela parte autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao réu/recorrido que submeta o recorrente ao procedimento de “CE-INJEÇÃO INTRA-VÍTREO, observados os critérios do sistema de regulação e pessoas que se encontram na fila, em posição precedente à do autor.
II. Em suas razões, defende que o provimento jurisdicional se mostra inócuo porquanto não é possível exigir o seu cumprimento, o que traz como consequência o agravamento do seu estado de saúde, conforme relatório médico acostado aos autos. Pede o provimento do pedido inicial imediatamente.
III. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita. Foram apresentadas contrarrazões.
IV. O escopo recursal reporta-se exclusivamente à necessidade de fixação de prazo para a realização do procedimento “CE-INJEÇÃO INTRA-VÍTREO”. Observa-se que a sentença deixou de estabelecer o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, determinando que fossem obedecidos os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde.
V. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
VI. Consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
VII. Na espécie, no ID 43744380, consta ofício da Secretaria de Estado de Saúde do DF, que assim descreve a situação do recorrente “ Informamos que, após consulta no Sistema de Regulação - SISREGIII, iden9ficamos as solicitações dos procedimentos cirúrgicos CE - INJECAO INTRA-VITREO e CE - VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO/ ÓLEO DE SILICONE/ENDOLASER, ambosinseridos em 17/06/2022 pelo Hospital Regional de Tagua2nga, com a prioridade AMARELO - prioridade 1, situação atual SOLICITAÇÃO / PENDENTE / REGULADOoRu, seja, aguardando marcação/agendamento de acordo com a disponibilidade de vagas (fichas em anexo, doc. SEI 103954644 e 103954737). Na presenta data, constam na fila do grupo CE-RETINA: 1997 solicitações pendentes, sendo 1183 solicitação com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 780 com classificação AMARELO - prioridade 1; 14 com classificação VERDE - prioridade 2; e 20 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade inseridas no mês 07/2020” (ID43744380)

VIII. Vê-se claramente que houve extrapolação dos prazos descritos no item VI. Ademais, as informações indicam que o desatendimento dos lapsos temporais persistirá, tendo em vista que ainda estão sendo atendidos pacientes inseridos no sistema de regulação no mês 07/2020. Sendo assim, impõe-se o provimento do recurso interposto, para fixar o prazo para cumprimento da obrigação. Em observância ao princípio da razoabilidade, e considerando as situações de emergência relatadas pelo recorrido, e priorizadas em relação ao recorrente, fixo o prazo de 30 (trinta) dias corridos para realização do procedimento de CE-INJEÇÃO INTRA-VÍTREO.

IX. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para determinar ao Distrito Federal que disponibilize ao recorrente o procedimento de CE-INJEÇÃO INTRA-VÍTREO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da publicação do acórdão, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular.

X. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.